Tribunal: TJDFT
Processo: 0715680-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715680-82.2018.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RHODES CENTER II APELADO: ALFREDO CONSTANT MANSO MACIEL FILHO D E C I S Ã O Nada a prover, tendo em vista a decisão de ID 35219868 (ID de origem 37252881) e o trânsito em julgado da sentença. Arquive-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator